Tribunal: TJSP
Processo: 2182769-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo Majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Excesso de prazo – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo Majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Excesso de prazo – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal – Inocorrência de injustificado excesso de prazo – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182769-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
LUCAS BALDAIA LINO e Impetrante INGRID DAYSI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2182769-44.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
INGRID DAYSI DOS SANTOS
PACIENTE:
LUCAS BALDAIA LINO
COMARCA DE SÃO PAULO 1a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1507118-50.2020.8.26.0228)
VOTO No 34.535
Habeas Corpus
Roubo Majorado
Prisão em flagrante
convertida em preventiva
Pedido de revogação da prisão

Excesso de prazo
Decisão devidamente fundamentada
A
gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão
cautelar
Insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão
Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II,
ambos do Código de Processo Penal
Inocorrência de
injustificado excesso de prazo
Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
A advogada Ingrid Daysi dos Santos impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
LUCAS BALDAIA LINO, por entrever constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Capital.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 29 de março de 2020, pela suposta prática do crime
tipificado no artigo 157, § 2o, II, c.c. o § 2o-A, I, do Código Penal, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
convertida a prisão em preventiva, teve indeferido pedido de liberdade
provisória.
Alega, no entanto, que as r. decisões carecem
de fundamentação idônea, porquanto genéricas e calcadas apenas na
gravidade abstrata da conduta, em afronta ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal.
Afiança que há necessidade de ser apreciada
concretamente, em referências às particularidades do caso em exame,
considerando a existência, ou não, de fatos comprovados e não
meramente supostos ou presumidos, dos quais se depreenda a
configuração dos pressupostos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal.
Assevera, ademais, que faz jus ao benefício da
liberdade provisória, uma vez que não estão presentes os requisitos da
prisão preventiva e consubstanciado no fato de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa e ocupação
lícita, devendo militar em seu favor o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Destaca, outrossim, a ocorrência de excesso de
prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de 127 (cento e vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e sete) dias e até a presente data sequer foi iniciada a instrução
processual.
Requer,
assim,
o
relaxamento
da
prisão
preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a concessão de
liberdade provisória.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 27/30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 34/42).
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime de
extrema gravidade (roubo majorado fls. 83/84, dos autos de origem), e
que está atormentando e deixando em pânico a população, bem como
abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
A r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, bem como aquela que indeferiu a liberdade
provisória, estão formalmente em ordem e devidamente fundamentadas,
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu
convencimento, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
44/47 e 86/87, dos autos de origem).
Anoto, outrossim, que o crime em apreço está
no rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva, o que
autoriza a manutenção da custódia cautelar, revelando-se insuficientes,
frente à conduta criminosa em tese perpetrada e à persistência delitiva,
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e
313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela
Lei no 12.403/11).
Assim, de fato, os elementos constantes dos
autos evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a
manutenção da sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a
existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a
privação cautelar da liberdade individual do paciente, no intuito de
obstar a prática de novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em
julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso
de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa e ocupação
lícita ou, ainda, militar o princípio da presunção de inocência, tem o
condão, por si só, de conferir ao paciente o direito de responder o
processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no
48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
No tocante à alegação de excesso de prazo,
melhor sorte não assiste ao reclamo.
Isto porque, conceder-se-á habeas corpus em
razão da configuração de excesso de prazo, como medida excepcional,
somente nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de
diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio
aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal;
ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (STJ
HC no
87.357/RJ, 5a Turma, Rel. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
03/04/2008).
No caso específico dos autos, foi o paciente
preso em flagrante em 29 de março de 2020, tendo sido a denúncia
ofertada e recebida no dia 08 de abril transato, e, apresentada resposta
à acusação pelo paciente em 02 de agosto de 2020, aguarda-se, neste
momento, o decurso de prazo para apresentação da defesa prévia do
corréu (fls. 01, 83/84, 86/87 e 125/130, dos autos originários).
Assim, conforme se depreende dos autos,
inexiste ilegalidade alguma na condução do processo, uma vez que o
atraso para a conclusão do feito não pode ser imputado ao Juiz do
processo ou ao ilustre representante do Ministério Público, não
havendo, portanto, como se reconhecer o excesso de prazo.
Além disso, cabe ressaltar que os prazos
processuais devem ser contados englobadamente e não se justifica a
mera contagem aritmética da soma dos lapsos temporais, máxime se a
duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à
complexidade de cada processo, sempre de acordo com o critério da
razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Aliás,
JULIO
FABBRINI
MIRABENTE,
comentando o artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava
que “... não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis
ao juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários
réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em
diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.)” (“Código de Processo Penal Interpretado”, 10a edição, 2003, Editora
Atlas, pág. 1710 - grifei).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “o prazo para a conclusão da instrução criminal com réu preso
preventivamente não deve ser visto pela simples soma dos dias decorridos, mas dentro
das circunstâncias de cada processo, tendo em vista que eventual excesso oriundo das
peculiaridades do caso concreto não traduz constrangimento ilegal, que só se
caracteriza quando há incúria do Juízo criminal” (5a Turma, HC no 38.251/RJ,
Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA).
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura
do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que
deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182769-44.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator